Tribunal: STJ
Processo: 0709741-17.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907758 - DF(2025/0128849-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
EMBARGADO
: ADOMIRAN SIQUEIRA MONTEIRO
ADVOGADA
: LUSIGRACIA SIQUEIRA BRASIL TOSTA - DF010877
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:53
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d40a4a0e-2006-4934-bd75-39b8df8dabf6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907758 - DF (2025/0128849-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
EMBARGADO
: ADOMIRAN SIQUEIRA MONTEIRO
ADVOGADA
: LUSIGRACIA SIQUEIRA BRASIL TOSTA - DF010877
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por VIPLAN VIAÇÃO
PLANALTO LIMITADA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos
termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1.
Cumprimento de sentença.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 426)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma que " Os fatos
incontroversos dão conta que a suspensão se deu em razão da existência de
expedientes processuais capazes de, não apenas revogar, mas cassar a r. decisão
que determinou a penhora sobre os bens da Executada, como é esta penhora no
rosto dos autos que, agora, pretende o Exequente seja imediatamente liberada.
Documento eletrônico VDA53827268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:01:41
Código de Controle do Documento: 14c48059-0ff1-43e3-9e75-b2821f269ec7

Assim, o próprio juízo condicionou o levantamento da quantia à preclusão da
decisão. Não foi parte que estabeleceu, mas sim o juízo. Daí porque, não poderia
autorizar o levantamento da importância se havia decidido que tal somente poderia
ocorrer com a preclusão da decisão. Ao julgar o aresp esse colendo STJ não se
debruçou sobre o fato de que o juízo de piso decidiu a questão, impondo-lhe
preclusão e, portanto, a novel decisão atacada nos presentes autos viola
frontalmente os artigos 505 e 507 do CPC." (e-STJ fls. 436-437)
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a
omissão apontada, com efeitos modificativos, e dar provimento ao agravo interno
para prover o agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da omissão quanto à penhora e à preclusão
Consoante constou do acórdão embargado, alterar o decidido quanto ao
afastamento da penhora, com a concessão do efeito suspensivo, bem como à
preclusão, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial
em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para
manter a decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela ausência
de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento
Documento eletrônico VDA53827268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:01:41
Código de Controle do Documento: 14c48059-0ff1-43e3-9e75-b2821f269ec7

do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta instância superior e a
produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que se cogitar da ocorrência
de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53827268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:01:41
Código de Controle do Documento: 14c48059-0ff1-43e3-9e75-b2821f269ec7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.907.758 / DF
Número Registro: 2025/0128849-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00518724120078070001 07097411720248070000 518724120078070001 7097411720248070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS : MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
AGRAVADO
: ADOMIRAN SIQUEIRA MONTEIRO
ADVOGADA
: LUSIGRACIA SIQUEIRA BRASIL TOSTA - DF010877
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS - DF009466
BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU - DF043143
EMBARGADO : ADOMIRAN SIQUEIRA MONTEIRO
ADVOGADA
: LUSIGRACIA SIQUEIRA BRASIL TOSTA - DF010877
TERMO
Documento eletrônico VDA55073721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:44
Código de Controle do Documento: 78ca0038-c592-4029-988f-07addf08b598

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:44
Código de Controle do Documento: 78ca0038-c592-4029-988f-07addf08b598